Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de todos os débitos dele decorrentes, bem como condená-la o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais e retirar o nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$1.000,00 (mil reais). O juízo de origem concluiu que a má prestação de serviço do recorrente resultou na imputação de débito inexistente à recorrida e que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera restrição do crédito e desprestígio perante terceiros, atingindo a honra objetiva da consumidora.
3. A recorrente suscita preliminarmente a incompetência do juizado especial ao argumento de que a matéria seria de maior complexidade, necessidade de denunciação à lide, bem como a ilegitimidade passiva da instituição financeira por ser mero agente financiador. No mérito alega que, diante de eventual fraude em contrato de financiamento, não haveria falar em responsabilidade da instituição financeira recorrente. Sustenta que o procedimento teria sido realizado dentro dos padrões utilizados por qualquer instituição financeira não havendo falar em desídia, tampouco culpa, muito menos em indenização por pelos danos sofridos, por se tratar de questão de segurança pública.
4. Defende que a legalidade do contrato e a cobrança dele decorrente. Por último, aduz a impossibilidade de incidência de “astreinte”, bem como a aplicação da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça em relação à incidência de juros e correção monetária do dano moral.
5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor referente a condenação por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 28498575.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade.
10. Das Preliminares. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia. É de se rejeitar a preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, face à necessidade de realização de perícia, suscitada pela recorrente, tendo em vista que a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção do conjunto probatório para o esclarecimento dos fatos.
11. Denunciação da lide. Os recorrentes suscitam, também a incompetência dos Juizados Especiais em virtude da necessidade da denunciação da lide (intervenção de terceiro) em face da beneficiária da transação comercial. Entretanto, a referida pretensão não obsta a continuidade do feito no âmbito dos juizados especiais, uma vez que é facultado a recorrente ingressar posteriormente com ação regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito, a fim de lhe imputar eventuais danos advindos da relação contratual.
12. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINARES REJEITADAS.
13. Em relação a responsabilidade da recorrente resta evidente falta de diligência ao formalizar o contrato, pois não se pode deixar de observar que a simples comparação das assinaturas apostas no contrato e CNH (ID. 28498564 – Pág. 4/5, ID. 28498402 Pág. 1⁄2) indicam diferenças significativas. Não foi outro o entendimento do juízo de origem quando destacou na sentença constante do ID. 28498565 – Pág. 2, “Em que pesem as alegações do requerido, verifico por meio dos documentos juntados aos autos que a assinatura do contrato de financiamento (ID 91201117 - Pág. 1) não é da autora, tratando-se de falsificação grosseira, o que dispensa eventual necessidade de perícia.”
14. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
15. Desse modo, entendo que a sentença que declarou nulo o contrato e, por consequência lógica, declarou a inexistência de débito relativo a este não merece reparos. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368514, 07082117220208070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1349730, 07214472720208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
17. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
18. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
19. Em relação as "astreintes", concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
20. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
21. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.